Tribunal: TJES
Processo: 5015719-98.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015719-98.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: FABIOLA DIAS MACEDO PASOLINI
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS PELO SUS. REQUISITOS
PREENCHIDOS
. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão da MM. Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória, que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento dos medicamentos Trifluridina, Tipiracil e Bevacizumabe à autora, diagnosticada com neoplasia maligna do reto com metástases, sob pena de multa. O ente público sustenta que a decisão contraria os requisitos fixados pelo STF nos Temas 6 e 1234 da repercussão geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o fornecimento dos medicamentos não incorporados pelo SUS deve ser deferido à luz dos requisitos fixados pelo STF nos Temas 6 e 1234 da repercussão geral; e (ii) avaliar a suficiência das provas apresentadas, especialmente diante do parecer contrário do NATJUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF, no Tema 6 da repercussão geral, estabelece que, como regra geral, medicamentos não incorporados às listas do SUS não devem ser fornecidos judicialmente, salvo quando preenchidos cumulativamente requisitos que incluem a negativa administrativa, inexistência de substituto terapêutico, comprovação da eficácia e segurança do fármaco e incapacidade financeira do paciente.

No Tema 1234, a Suprema Corte determina que a análise judicial do fornecimento de medicamentos não incorporados deve se restringir ao controle de legalidade dos atos administrativos da Conitec e da negativa administrativa, sem incursão no mérito da política pública, exigindo-se respaldo em evidências científicas de alto nível.

No caso concreto, há ato omissivo da Conitec quanto à incorporação do Trifluridina/Tipiracil para o tratamento do adenocarcinoma de cólon metastático, além de comprovação documental da negativa administrativa e da inexistência de alternativa terapêutica no SUS.

Os documentos médicos apresentados, preenchidos em papel timbrado do SUS e assinados por especialista em oncologia, demonstram a imprescindibilidade do tratamento, o risco de morte e a ausência de substituto terapêutico.

Embora o NATJUS tenha emitido parecer desfavorável, sua fundamentação não se sustenta frente à comprovação da prescrição por profissional habilitado, evidências científicas reconhecidas e à hipossuficiência da parte autora.

Presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora inverso, justifica-se a manutenção da tutela de urgência para garantir o fornecimento dos medicamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O fornecimento judicial de medicamento não incorporado às listas do SUS exige o cumprimento dos requisitos cumulativos fixados pelo STF nos Temas 6 e 1234 da repercussão geral.

Não obstante o parecer contrário do NATJUS, há comprovação documental idônea da imprescindibilidade do tratamento, da inexistência de alternativa terapêutica e da hipossuficiência do paciente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; CPC, arts. 489, § 1º, V e VI, e 927, III, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 566.471 (Tema 6 da repercussão geral); STF, RE 657.718 (Tema 1234 da repercussão geral); STF, STA 175-AgR.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5015719-98.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
FABÍOLA DIAS MACEDO PASOLINI

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo em razão da decisão, proferida pela MM Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Fabíola Dias Macedo Pasolini, que deferiu a antecipação da tutela para determinar que o ente público forneça os medicamentos prescritos, no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de multa.

Em suas razões (id. 10197147) aduz o recorrente, inicialmente, que a decisão recorrida não observou os requisitos cumulativos para a concessão do fármaco, contrariando o Tema 6 do STF.

Afirma que o pronunciamento vai de encontro, também, ao Tema 1234 daquela Corte, porquanto não restou demonstrada nos autos a imprescindibilidade do tratamento, em detrimento das opções disponíveis no SUS.

E mais: não há falar em deferimento do pleito liminar com base, unicamente, nos documentos médicos apresentados pela autora, sendo o NAT contrário à concessão dos fármacos.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Como ressaltado no momento da análise liminar, a autora da demanda, aqui agravada, foi diagnosticada com neoplasia maligna do reto, apresentando evolução da doença com metástases para o fígado, linfonodos e peritônio.

Em razão do seu delicado e grave quadro de saúde, o médico especializado prescreveu os medicamentos Trifluridina, Tipiracil e Bevacizumabe, ensejando a judicialização da questão em razão da recusa administrativa.

Dito isso, verifico que o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o Tema 6 da repercussão geral, fixou as seguintes teses:

1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.

2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento
.
3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS.

Na mesma ocasião, no Tema 1234 restou definido que:

IV – Análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS
4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, §1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise.

Sob tais premissas, verifico que neste caso há ato omissivo do CONITEC acerca da incorporação do Trifluridina/Tipiracil para tratamento de adenocarcinoma de cólon metastático.

Em paralelo, o formulário para prescrição de medicamentos é muito claro ao dispor que:
houve negativa administrativa; foram prescritos tratamentos prévios farmacológicos e não farmacológicos; não há alternativa terapêutica disponível no SUS
.

Do mesmo documento, extraio que a ausência da medicação poderá ocasionar risco de morte, perda irreversível de órgãos ou funções orgânicas e grave comprometimento do bem-estar.

Relevante destacar que a referida solicitação está acompanhada dos exames da paciente e estudos/diretrizes para tratamento da enfermidade que a acomete.

Embora o ente público aponte que, à luz dos precedentes vinculantes, o julgador
a quo
não poderia ter levado em consideração apenas os laudos particulares, sendo imprescindível a manifestação do NATJUS, fato é que o caso em discussão demanda uma maior instrução probatória.

E assim o digo, pois, embora aquele núcleo tenha emitido parecer contrário ao pleito autoral, justificando ser “
necessário que a requerente seja avaliada em serviço credenciado no SUS e habilitado em oncologia”,
porquanto
“
os documentos de origem médica que solicitam o medicamento foram emitidos em papel sem timbre
”,
tal fundamento não resiste a uma análise mais acurada.

Afinal, tanto o formulário de “prescrição de medicamentos” (id. 48723751) quanto a “solicitação de medicamentos” (id. 48724584)
foram preenchidos em papel timbrado do SUS, estando, ademais, firmados por especialista em oncologia
.

No mais, o próprio parecer do NAT pontuou a existência de evidências científicas, o que, aliado à hipossuficiência da parte autora, permite o deferimento da tutela de urgência em seu favor, sendo inegável o
periclum in mora
inverso.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)